Tribunal: CARF
Processo: 11000.720355/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. Sendo conduta dolosa, fraudulenta ou em conluio, de imediato se afasta a aplicação da decadência prevista no artigo 150, § 4o, do CTN, aplicando, em consequência, o prazo previsto no artigo 173, I, do CTN (1o dia do exercício seguinte).
SIGILO BANCÁRIO. É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove ou apenas comprove em parte, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações de cunho genérico.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. DIFERENTES INFRAÇÕES. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual. É, portanto, cabível o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão concomitante à multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.720355/2019-53
ACÓRDÃO
2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM ASER DE SOUZA CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
Sendo conduta dolosa, fraudulenta ou em conluio, de imediato se afasta a
aplicação da decadência prevista no artigo 150, § 4o, do CTN, aplicando,
em consequência, o prazo previsto no artigo 173, I, do CTN (1o dia do
exercício seguinte).
SIGILO BANCÁRIO. É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao
contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte do
Fisco, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto, em contrapartida,
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove ou apenas comprove em parte, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas
contas de depósitos ou de investimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode
ser substituída por meras alegações de cunho genérico.
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
2
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. DIFERENTES
INFRAÇÕES. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual. É,
portanto, cabível o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento
de carnê-leão concomitante à multa de ofício sobre o imposto apurado de
ofício na declaração inexata.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de
ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%,
em virtude da retroatividade benigna.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls. 02 a 27), relativo aos anos-calendário 2013, 2014, 2015, 2016.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 03 a 11), foram: Omissão de rendimentos do trabalho assalariado
declarados pela Siderúrgica J. L. Aliperti em DIRF; Rendimentos recebidos da Siderúrgica J L Aliperti
S/A e empresas do grupo; Honorários advocatícios decorrentes de serviços profissionais prestados
a outras pessoas jurídicas; Honorários advocatícios recebidos de outras pessoas físicas durante os
anos-calendário 2014 a 2016; Comissões recebidas durante os anos-calendário 2014 a 2016 em
decorrência de negócios de cessão de direitos creditórios no Processo Judicial no 0020165-
39.1987.403.6100; Omissão de rendimentos recebidos de Donizete Fernandes a título de juros e
outros acréscimos; Honorários advocatícios recebidos de outras pessoas físicas durante o ano-
calendário 2013; Comissões recebidas durante o ano-calendário 2013 em decorrência de negócios
de cessão de direitos creditórios no Processo Judicial no 0020165-39.1987.403.6100; Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada; falta de
recolhimento de IRPF devido a título de carnê leão.
O
contribuinte
apresentou
Impugnação
(fls.
2.077
a
2.121)
alegando
preliminarmente: Prescrição e decadência dos fatos ocorridos de 2013 a 2015; Desrespeito ao
contraditório, pois não teve acesso às informações de pessoas físicas e jurídicas que tiveram seu
sigilo bancário quebrado e com as quais se relacionou; Nulidade do procedimento fiscal, pois não
há no procedimento fiscal nenhum documento ou certidão que envolva o Impugnante na
operação Zelotes. Não há na decisão judicial abrangência investigatória dada pela autoridade
Impugnada; Nulidade do lançamento por falta de motivação do ato administrativo que ensejou a
responsabilização. A Autoridade Fiscal não indicou os atos especificamente praticados pelo
Impugnante, bem como o motivo pelo qual os considerou dolosos; Impossibilidade de qualificação
da multa de ofício com base no artigo 72 da Lei n° 4.502/1964, pois não é possível identificar
qualquer ação ou omissão dolosa; Impossibilidade de cumulação da multa isolada com multa de
ofício; A multa aplicada possui caráter nitidamente confiscatório.
E no mérito:
a) Serviços prestados como advogado empregado:
Entende que não pode ser penalizado pelo não recolhimento de tributos que não
competiam a ele, na qualidade de empregado, mas sim à empresa SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S/A.
E que agiu com acerto o Auditor Fiscal que atuou no Procedimento Fiscal n° 11060.722872/2018-
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
4
71, já que nada mais justo que imputar à Siderúrgica J. L. Aliperti S/A os encargos fiscais
resultantes da “ilícita pejotização”, dentre os quais o imposto de renda.
Quanto ao procedimento fiscal junto a MARIA ADELAIDE RIBAS (fls. 1.051 a 1.075),
quem prestou e vem prestando serviços jurídicos à Sra. Maria Adelaide Ribas e sua mãe Edna
Bennet Alves Fernandes Ribas é o escritório JOAQUIM ASER DE SOUZA CAMPOS S/C, sendo que o
Impugnante não recebeu nenhum valor a título de comissões e/ou honorários relativos às cessões
em que ele figurou como simples procurador.
Em relação as empresas ALA SERVIÇOS e ENGEBRÁS, a própria Maria Adelaide fez os
negócios sem a participação de intermediário ou procurador. Os honorários pagos pela Sra. Maria
Adelaide Ribas o foram ao escritório cujo titular é o Impugnante. Aduz que não ficou com nenhum
valor referente às cessões em que figurou como procurador, nem ele e nem sua esposa.
Quanto aos outros, a alegação é de que os serviços foram prestados por Joaquim
Aser de Souza Campos Advocacia S/C.
b) Omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não
comprovada.
No Acórdão no 16-96.823 – 11a Turma da DRJ/SPO (fl. 2.573 a 2.599), Sessão de
29/06/2020, a impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
O julgamento foi ementado como seguem:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015, 2016 IRPF. DECADÊNCIA. O prazo para a autoridade
administrativa proceder ao lançamento, no caso de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A ação para
a cobrança do crédito tributário somente prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Demonstrados nos autos que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72,
73 da Lei no 4.502, de 1964, justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. É cabível o lançamento
da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão concomitante à multa de
ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis a diferentes infrações.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. O Princípio da Vedação
ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao legislador, cabendo à
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
5
Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos moldes da
legislação de regência. A esfera competente para decidir sobre ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei é a judiciária, devendo o interessado recorrer a esta
para tratar de tal questão, não cabendo ao julgador administrativo emitir
qualquer juízo de valor acerca da razoabilidade ou da proporcionalidade do valor
de multa aplicada nos termos de lei plenamente vigente.
SIGILO BANCÁRIO. É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao
contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a par de
amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove ou apenas
comprove em parte, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras
alegações de cunho genérico.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.614 a 2.657) em 23/11/2020 (fl.
2.613), em que alega:
a) Decadência dos lançamentos feitos com base em eventuais fatos geradores
ocorridos nos anos de 2013, 2014 e 2015. Traz Acordão prolatado no processo
n° 11.000-720.213/2019-21, 11a T. da TRJ/SPO, que do prazo de decadência, em
face de procedimento fiscal do contribuinte Francisco Oliveira Neto, CPF
519.577.938-91 um dos contribuintes que participou de negócios com o marido
da Recorrente, em que foi reconhecida a decadência dos fatos ocorridos no ano
de 2013;
b) Pugna pela nulidade, dado que a autoridade fiscal não informou ao recorrente
que o procedimento fiscalizatório era decorrente do desdobramento da
operação Zelotes. Diz que não teve acesso ao conteúdo da operação. Que
prestou serviços à Advocacia Eduardo Milréu - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
04.673.262/0001-78, esta sim investigada, e que o simples fato de haver
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
6
prestado e continuar a prestar serviços à referida pessoa jurídica, não estende
os efeitos da referida decisão judicial a ele;
c) Nulidade do lançamento por falta de motivação do ato administrativo que
ensejou a responsabilização: artigo 2° e 50 da Lei n° 9.784/1999 – falta de
indicação de qual ato relacionado pelo CTN, art. 135, teria sido praticado pelo
recorrente (fl. 2.617);
d) Vedação ao confisco das multas;
e) Ausência de comprovação de dolo:
(fl. 2.625) No caso dos autos, a autoridade fiscal entendeu pela qualificação da
multa com base nos seguintes argumentos (fl. 4469 do e-processo):
Conforme detalhado no item 4.5 do presente relatório, a fiscalizada utilizou-se de
notas fiscais de serviço eletrônicas das empresas dos diretores, para transferir a
maior parte dos rendimentos destinados a estes, com tributação bem inferior,
num claro planejamento tributário abusivo, tendo e vista que tais serviços,
relatados nas notas fiscais, de fato nunca ocorreram. Trata-se, portanto, de fraude
à administração tributária.
Por sua vez, conforme detalhado no item 4.6 do presente relatório, a fiscalizada
utilizou se de notas fiscais eletrônicas de serviços de terceiros, serviços estes
inexistentes, com o objetivo de reduzir a Base de Cálculo do Lucro Real e a Base
de Cálculo da CSLL, reduzindo o IRPJ e a CSLL a pagar.
Em situações como esta, o CARF possui entendimento pacífico no sentido de que
a falta de indicação precisa quanto ao enquadramento da qualificadora nas
hipóteses do artigo 72 da Lei n° 4.502/1996 é causa para redução da multa de
ofício para o seu enquadramento ordinário de 75%, confira-se ilustrativamente:
f) Impossibilidade de cumulação da multa isolada com multa de ofício (cita a
Súmula CARF n. 105);
g) No mérito, aduz quanto aos serviços prestados como advogado empregado:
Admitido aos préstimos da Siderurgica J. L. Aliperti S/A em 01/03/89, no cargo
de advogado, conforme contrato escrito, firmado com ela, sem obrigação de
exclusividade, foi promovido para a função de Gerente do Departamento
Jurídico em 01/09/89. Pela Reclamada foi coagido em 23/04/1995 a deixar de
figurar como empregado, passando a condição de "prestador de serviços
pejotizado". Referida imposição teve o objetivo de fazer com que ela deixasse
de recolher as verbas previdenciárias, fundiárias, benefícios trabalhistas e
outros encargos legais, fiscais e sociais.
(fl. 2.637) Foram apresentados pela empresa ao recorrente alguns contratos, os
quais ele foi obrigado a assinar, sob pena de demissão, se não o fizesse. Contratos
cujas cópias não lhe foram fornecidas.
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
7
A empresa, em razão de termo de início de procedimento fiscal pela Receita
Federal, através do processo administrativo n.11060.722872/2018-71, em anexo
(doc. n.), foi autuada por diversas infrações, dentre as quais pela constatação pela
autoridade fiscal, que a pejotização do Reclamante não passou de uma burla
engedrada por ela para fraudar o Fisco, o INSS, os direitos do recorrente, inclusive
no que concerne ao seu FGTS ,com prejuízos refletidos no Governo, nas suas
atividades sociais, tais como no sistema financeiro de habitação, FGTS e outras
que tais, traduzindo-se a atitude da Reclamada em ato ilícito. Às fls.43 dos autos
da referida autuação, consta a informação que a Reclamada apresentou à
fiscalização contrato de prestação de serviços firmado em 16/12/98. Às fls. 44
consta a constatação do senhor auditor fiscal "que a empresa já possui uma área
jurídica própria da empresa, sendo que Joaquim Asér de Souza Campos, que seria
o sócio da empresa Joaquim Asér, é o gerente do Departamento Jurídico da
Siderúrgica J.L.Aliperti, conforme verificamos no e-mail encaminhando a resposta
ao Termo 5. parte 3, conforme consignado". O senhor auditor afirmou também
que "a pessoa física Joaquim Asér de Souza Campos é empregado da fiscalizada,
afirmando ainda que a empresa Joaquim Asér não tem nenhum empregado".
Conforme decisão proferida no Processo Administrativo 11.060.72.2872/2018-71
foi reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica Joaquim Aser de
Souza Campos Advocacia S/C como prestadora de serviços a SIDERURGICA J. L.
ALIPERTI S/A e empresas controladas por esta, do mesmo grupo econômico.
Referida decisão foi confirmada em 2a instância administrativa, conforme
Acórdão 04-48.375, tendo tido como Relator o Dr. Antonio Cesar de Campos,
decisão esta transitada em julgado na área administrativa para a Receita Federal.
h) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada – quebra ilegal do sigilo bancário, sua esposa e escritório (fl. 2.647).
i)
Sobre a prestação de serviços jurídicos:
(fl. 2.656) Que quem prestou serviços jurídicos foi o escritório Joaquim Aser de
Souza Campos advocacia S/C e não o recorrente às pessoas: Maria Adelaide Ribas,
Edna ribas, Donizete Fernandes, Adriana Roveratto, Érico Osório de Oliveira,
Rubens Gomes Altieri, Marco Antônio latauro, Maria José Marzagão Jimenez,
ANDOZI PROMOTORA ASS COML LTDA,BLOCKER BLINDAGENS LTDA EPP, CAJU
COLS ORG EMPR SC LTDA, DISTR PROD ALIM AEROPORTO LTDA, INDUSTRIA E
COMERCIO DE DOCES SANTA FE LTDA, razão pela qual o recorrente recebeu
lucros e dividendos do seu escritório, como consta nas suas declarações de Renda,
os quais não são tributáveis.
- Que, tendo sido os serviços acima prestados pelo referido escritório, ainda que
este não informasse o recebimento de honorários advocatícios, nas suas
declarações de renda, somente o referido escritório seria responsável pela
omissão e pelo pagamento dos tributos e não o recorrente.
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
8
- Que os serviços prestados à Siderúrgica J. L. Aliperti, foram prestados como
funcionário empregado, como foi constatado no procedimento administrativo
Fiscal n° 11.60.72.2872/2018-71 - cópia juntada junto com a impugnação.
Naquele procedimento quem foi autuada, multada e lançada foi a empresa
Siderúrgica J. L. Aliperti S/A, controladora das demais. Aliás, a autoridade
Impugnada também reconheceu a qualidade de funcionário empregado do
recorrente, mas ao contrário da autoridade fiscal que atuou no procedimento
anterior, autuou, multou e fez lançamentos contra o recorrente, caracterizando-
se aqui um bis in idem, devendo ser anulada a autuação, lançamento e imposição
de multas lavradas contra o recorrente.
- Que os valores das cessões de créditos feitas pela Sra. Maria Adelaide Ribas e
Edna ribas, das quais o recorrente foi simples procurador, foram à elas
repassados. Caso não o tivessem sido, somente elas poderiam reclamá-los e não o
fizeram, não podendo a autoridade fiscal basear-se em presunção, contida no seu
íntimo.
- Que, o valor de 500.000,00 reais, depositado pela Siderurgica J. L. Aliperti S/A,
tratou-se de adiantamento para compra de um imóvel conforme informado pela
própria empresa, tanto pelo seu Gerente do Departamento Jurídico como, pelo
seu contador - atendimento ao termo n° 4 (nas datas de 12/09/2019, 17/09/2019
e 23/09/2019) devendo ser cancelado o Auto de Infração, Imposição de Multas e
Lançamentos.
Em 19/01/2021 foi desapensado o Processo no 11000.720357/2019-42 (fl. 2.674).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
A empresa foi cientificada de decisão em 30/10/2020 (fl. 2.611). O Recurso
Voluntário foi postado em 23/11/2020 (fl. 2.612). Atesto, portanto, a tempestividade da peça.
Decadência dos anos de 2013, 2014 e 2015.
Traz o contribuinte o Acordão prolatado no processo n° 11.000-720.213/2019-21,
11a T. da TRJ/SPO, que do prazo de decadência, em face de procedimento fiscal do contribuinte
Francisco Oliveira Neto, CPF 519.577.938-91 um dos contribuintes que participou de negócios com
o marido da Recorrente, em que foi reconhecida a decadência dos fatos ocorridos no ano de 2013.
Naquele caso, a notificação da lavratura se deu em 05/07/2019 (fl. 2.386) e a contagem utilizada
foi a do art. 150, §4o do CTN. O entendimento naquele caso foi de que não houve dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
9
Além de que outros casos julgados alheios não vinculam este, cabe verificar
(adiante) que entendo ter havido dolo no caso, e assim rege o CTN:
Art. 150, § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Sendo conduta dolosa, fraudulenta ou em conluio, de imediato se afasta a aplicação
da decadência prevista no artigo 150, § 4o, do CTN, aplicando, em consequência, o prazo previsto
no artigo 173, I, do CTN (1o dia do exercício seguinte). Ainda que tenha havido retenção de IRRF.
Deve ser examinada a decadência em relação aos lançamentos nos anos-calendário
de 2013, 2014, 2015 e 2016, levando em consideração que o contribuinte foi notificado do
lançamento em 04/11/2019.
Tendo em vista o ano-calendário 2013 (ano mais antigo), o primeiro dia do exercício
seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2014) é 1° de janeiro de 2015,
tendo como termo final 31/12/2019. Ou seja, não ocorreu a decadência.
Nulidade. Falta de motivação.
O contribuinte pugna pela nulidade, alegando que a autoridade fiscal não informou
ao recorrente que o procedimento fiscalizatório era decorrente do desdobramento da operação
Zelotes. Diz que não teve acesso ao conteúdo da operação.
Também diz que prestou serviços à Advocacia Eduardo Milréu - ME, inscrita no
CNPJ sob o n° 04.673.262/0001-78, esta sim investigada, e que o simples fato de haver prestado e
continuar a prestar serviços à referida pessoa jurídica não estende os efeitos da referida decisão
judicial a ele.
Finalmente, alega nulidade do lançamento por falta de motivação do ato
administrativo que ensejou a responsabilização: artigo 2° e 50 da Lei n° 9.784/1999 – falta de
indicação de qual ato relacionado pelo CTN, art. 135, teria sido praticado pelo recorrente (fl.
2.617).
Alega, em outras palavras, cerceamento de defesa e irresponsabilidade tributária.
O que se observa no Termo de Verificação Fiscal é:
(fl. 30) Em 24/08/2016, nova decisão foi proferida pela 10a Vara Federal da Seção
Judiciária de Brasília/DF, no sentido de compartilhar todos os elementos de
informação produzidos no curso de todos os processos judiciais pertinentes à
Operação Zelotes, junto à Equipe Especial de Fiscalização (EFF) da RFB destinada à
execução dos procedimentos fiscais decorrentes da referida operação, permitindo
ainda o compartilhamento dos elementos de informação produzidos pela EEF às
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
10
equipes integrantes da força tarefa responsável pela Operação Zelotes
(COGER/MF, COPEI/RFB, MPF e PF).
Portanto, os diversos procedimentos fiscais abertos em função da Operação
Zelotes têm a função específica de apurar os tributos devidos sobre os
rendimentos e receitas auferidos pelas pessoas físicas e jurídicas investigadas.
A pessoa jurídica ADVOCACIA EDUARDO MILREU - ME, CNPJ 04.673.262/0001-78
(doravante AEM), foi uma das pessoas investigadas na Operação Zelotes. Esta
fiscalização obteve acesso aos dados bancários da AEM no formato da Carta-
Circular BACEN no 3.454/2010, que contêm a identificação dos remetentes e
destinatários dos recursos financeiros. Relativamente ao período compreendido
entre 01/01/2013 e 31/05/2015, as informações foram obtidas mediante
compartilhamento autorizado pelo juízo da 10a Vara Federal do Distrito Federal
no âmbito da Operação Zelotes. Para os períodos 01/01/2011 a 31/12/2012 e
01/06/2015 a 31/12/2015, os extratos foram obtidos mediante Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, dada a negativa do
contribuinte em fornecer informações sobre as destinações de recursos e tendo
em vista a ausência de qualquer outra informação ou documento que pudesse
identificar os destinatários de recursos, tais como livros contábeis, declarações,
bem como notas fiscais ou documento equivalente.
Da análise às informações bancárias da AEM, verificou-se que foram efetuados
pagamentos a diversas pessoas físicas e jurídicas, para as quais não foram
informados os valores em DIRF, não foram feitas retenções de tributos e para os
quais não há notas fiscais emitidas em nome da AEM.
Ora, quaisquer informações da Operação Zelotes em nada influenciaram no fato de
que foram efetuados pagamentos a diversas pessoas físicas e que, a partir daí, houve a devida
fiscalização. E, a partir dela, o autuado teve a oportunidade de apresentar, já na fase de instrução
do processo, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no
sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização. Não houve cerceamento do direito
de defesa.
Cabe observar que não é caso de responsabilidade tributária ou de qualquer
decorrência esse sentido, mas sim de eleição de novos fatos. Mesmo que houvesse defesa exitosa,
ou não, a uma eventual fiscalização destas pessoas jurídicas pagadoras, ainda assim não
desaparece o fato de que existiram depósitos sem justificativa para o ora Recorrente.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de nulidade do
lançamento.
Vedação ao confisco das multas.
Sobre este ponto, frequentemente alegado neste Conselho, cabe afirmar que a
multa constitui penalidade aplicada como sanção, não se revestindo das características de tributo,
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
11
sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição
Federal.
Além disso, não pode órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar
penalidade prevista em lei em vigor, cuja ilegalidade não foi reconhecida pelos Tribunais
Superiores. A vedação constitucional quanto à instituição de exação de caráter confiscatório
refere-se a tributo, e não a multa, e se dirige ao legislador, e não ao aplicador da lei.
Comprovação do dolo. Reincidência.
A 1a instância confirmou a sonegação e sua consequente multa qualificada, dado
que o contribuinte tentou impedir o conhecimento da ocorrência do fato tributário. E o fez com
base na fundamentação do Termo de Verificação Fiscal.
Quanto ao trecho utilizado pela DRJ (fl. 2.588), se excluirmos os pontos
relacionados à (mera) falta de informações ao Fisco (ausência de declaração ou falta de
escrituração contábil), em respeito à Súmula CARF n. 141 e à inteligência da Súmula CARF n. 252,
resta que:
a) o sujeito passivo, aproveitando-se do poder que possuía, na condição de
membro do Conselho de Administração da Siderúrgica J. L. Aliperti S/A,
determinou que a maior parte dos pagamentos em contraprestação pelos
serviços prestados à companhia e empresas do grupo econômico fossem
realizados contra a apresentação de notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas
DISSOLVIDAS;
b) Como ficou exaustivamente demonstrado no presente relato, os pagamentos
oriundos da Aliperti e empresas do grupo eram realizados em conta bancária de
terceiro (STELA SCORSATTO SARTORI, sua companheira, com quem detém união
estável), a qual, por sua vez, em conluio com seu esposo, informa os valores
recebidos como “doações e transferências patrimoniais” na ficha de
Rendimentos Isentos e/ou Não Tributáveis de suas DIRPF, tudo isso com vistas a
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores do imposto.
c) Adicionalmente, verificamos que o contribuinte ocultou o produto dos
rendimentos sonegados, registrando em nome de sua esposa (mas não
declarando) o veículo de luxo PORSCHE PANAMERA recebido como parte do
pagamento por sua participação na cessão de direitos creditórios entre KARTA
PARTICIPAÇÕES LTDA e MARIA ADELAIDE RIBAS. Referido automóvel, conforme

1 Súmula CARF n° 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
2 Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
12
relatado no item 5.1.1.3, não foi declarado nem por JOAQUIM nem por STELA
em suas DIRPF.
Nas 44 páginas da peça recursal não se encontra defesa quanto aos fatos trazidos
pelo Termo de Verificação Fiscal, resumindo-se a dizer que há falta de indicação precisa quanto ao
enquadramento da qualificadora (fl. 2.625). Como visto pelo trecho acima e pelos artigos citados
no TVF, a indicação é precisa.
Quanto à retroatividade benigna da Lei 9.430, é dizer, diminuição do percentual de
150% (art. 44, §1o) para 100% nos casos de multa qualificada (art. 44, §1o, VI), entendo pela
necessária aplicação de ofício por parte deste Conselho. Aplica-se legislação de forma retroativa a
ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
Ocorre que a aplicação da multa qualificada de 150% se mantém nos casos de
reincidência, mesmo com o julgamento do Tema 863 do STF, que fixou em 03/10/2024 o seguinte
mérito de tema com repercussão geral:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento)
do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na
sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão
de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo". Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer
que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos
os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese,
ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o
pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo
nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen
Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024. (RE
736090/SC, DJE divulgado em 10/10/2024, publicado em 11/10/2024)
Sobre a reincidência, alega o Fisco que:
(fl. 68) Foram lançados os rendimentos tributáveis acima inscritos na coluna
“Rendimentos Omitidos”, auferidos na condição de diretor do Depto. Jurídico
e/ou pelo exercício da função de conselheiro, omitidos de forma reincidente nos
períodos de 2013 e 2014 (...).
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
13
(fl. 89) Como ficou exaustivamente demonstrado no presente relato, os
pagamentos oriundos da Aliperti e empresas do grupo eram realizados em conta
bancária de terceiro (STELA SCORSATTO SARTORI, sua companheira, com quem
detém união estável), a qual, por sua vez, em conluio com seu esposo, informa os
valores recebidos como “doações e transferências patrimoniais” na ficha de
Rendimentos Isentos e/ou Não Tributáveis de suas DIRPF, tudo isso com vistas a
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores do imposto. De igual forma, os demais
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (tanto os recebidos diretamente em
contas de sua própria titularidade, quanto os recebidos por intermédia da conta
de sua companheira) foram omitidos por quatro anos consecutivos, de modo
reincidente.
Tanto os rendimentos caracterizados pelas comissões recebidas em negócios de
cessões de direitos celebrados por MARIA ADELAIDE RIBAS e/ou EDNA BENETT
ALVEZ FERNANDES RIBAS com diversas pessoas (físicas e jurídicas) quanto os
demais rendimentos recebidos de pessoas físicas não foram declarados pelo
sujeito passivo em nenhum dos quatro anos-calendário auditados, configurando a
circunstância agravante da reincidência e demonstrando notória intenção de
sonegá-los do Fisco.
É dizer, a configuração de “reincidência” significa “por mais de um ano” – no caso,
os quatro anos-calendários auditados.
A definição do conceito de reincidência está no próprio art. 44 da Lei 9.430/1996:
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Independente do debate de saber se a reincidência trazida pela Lei de 2023 é parte
da hipótese de (nova) multa de 150% - e, por isso, não valeria para fatos anteriores, os quais
deveriam implicar na multa que foi reduzida a 100% – certo é, no caso, a não configuração da
reincidência, posto que pelo dispositivo legal deve haver um segundo lançamento, no prazo de
dois anos, para que seja caracterizada.
Entendo, portanto, pela redução da multa a 100%.
Cumulação da multa isolada com a multa de ofício
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
14
Conforme normatiza a Súmula CARF n. 147 (2019), o art. 44 da Lei no 9.430/1996
passou a ter a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). É caso de aplicação da Súmula, independente da
opinião do Conselheiro, como normatiza o art. 85, VI do RICARF (Portaria 1.634/2023).
Mérito. Serviços prestados como advogado empregado
Alega o contribuinte que foi coagido a ser “pejotizado”, e que os tributos devem ser
cobrados da empresa contratante/empregadora.
(fl. 2.637) Admitido aos préstimos da Siderurgica J. L. Aliperti S/A em 01/03/89, no
cargo de advogado, conforme contrato escrito, firmado com ela, sem obrigação
de exclusividade, foi promovido para a função de Gerente do Departamento
Jurídico em 01/09/1989. Pela Reclamada foi coagido em 23/04/1995 a deixar de
figurar como empregado, passando a condição de "prestador de serviços
pejotizado". Referida imposição teve o objetivo de fazer com que ela deixasse de
recolher as verbas previdenciárias, fundiárias, benefícios trabalhistas e outros
encargos legais, fiscais e sociais.
Foram apresentados pela empresa ao recorrente alguns contratos, os quais ele foi
obrigado a assinar, sob pena de demissão, se não o fizesse. Contratos cujas cópias
não lhe foram fornecidas.
A empresa, em razão de termo de início de procedimento fiscal pela Receita
Federal, através do processo administrativo n.11060.722872/2018-71, em anexo
(doc. n.), foi autuada por diversas infrações, dentre as quais pela constatação pela
autoridade fiscal, que a pejotização do Reclamante não passou de uma burla
engedrada por ela para fraudar o Fisco, o INSS, os direitos do recorrente, inclusive
no que concerne ao seu FGTS ,com prejuízos refletidos no Governo, nas suas
atividades sociais, tais como no sistema financeiro de habitação, FGTS e outras
que tais, traduzindo-se a atitude da Reclamada em ato ilícito. Às fls.43 dos autos
da referida autuação, consta a informação que a Reclamada apresentou à
fiscalização contrato de prestação de serviços firmado em 16/12/98. Às fls. 44
consta a constatação do senhor auditor fiscal "que a empresa já possui uma área
jurídica própria da empresa, sendo que Joaquim Asér de Souza Campos, que seria
o sócio da empresa Joaquim Asér, é o gerente do Departamento Jurídico da
Siderúrgica J.L.Aliperti, conforme verificamos no e-mail encaminhando a resposta
ao Termo 5. parte 3, conforme consignado". O senhor auditor afirmou também
que "a pessoa física Joaquim Asér de Souza Campos é empregado da fiscalizada,
afirmando ainda que a empresa Joaquim Asér não tem nenhum empregado".
Conforme decisão proferida no Processo Administrativo 11.060.72.2872/2018-71
foi reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica Joaquim Aser de
Souza Campos Advocacia S/C como prestadora de serviços a SIDERURGICA J. L.
ALIPERTI S/A e empresas controladas por esta, do mesmo grupo econômico.
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
15
Referida decisão foi confirmada em 2a instância administrativa, conforme
Acórdão 04-48.375, tendo tido como Relator o Dr. Antonio Cesar de Campos,
decisão esta transitada em julgado na área administrativa para a Receita Federal.
Pesquisa no COMPROT demonstra que o Processo n. 11060.722872/2018-71
aguarda no CARF o julgamento do recurso apresentado pela empresa desde 06/06/2019.
Ocorre que o lançamento decorre da falta de declaração de rendimentos tributáveis
informados em DIRF pela fonte pagadora Siderurgica J.L. Aliperti S/A (fl. 68) em decorrência do
trabalho assalariado nos anos-calendário 2013 e 2014. Não faz sentido, por conseguinte, a
alegação de que recebeu os valores por meio de pessoa jurídica.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o Impugnante sonegou de suas DIRPFs dos
exercícios 2014 e 2015 (anos-calendário 2013 e 2014) os rendimentos tributáveis recebidos da
Siderurgica J.L. Aliperti S/A, CNPJ 61.156.931/0001-78, em decorrência do trabalho assalariado,
informados pela fonte pagadora em DIRF sob código 0561 (IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO
ASSALARIADO), nos valores de R$ 20.333,30 (AC 2013) e 78.700,00 (AC 2014). Os rendimentos
foram auferidos na condição de diretor do Depto. Jurídico e/ou pelo exercício da função de
conselheiro.
Em 2a instância, o contribuinte afirma que (fl. 2.656) quem prestou serviços
jurídicos foi o escritório Joaquim Aser de Souza Campos Advocacia S/C, e não o recorrente, razão
pela qual recebeu lucros e dividendos do seu escritório, como consta nas suas declarações de
Renda, os quais não são tributáveis. E que, se o escritório não informou tal recebimento nas suas
declarações de renda, somente a empresa seria responsável pela omissão e pagamento dos
tributos.
Novamente a alegação não serve para confrontar a decisão. A prestação de serviços
jurídicos pela empresa – irregular, posto que dissolvida desde 2001 em virtude da falta de
reconstituição da pluralidade (como bem-posto pela DRJ – fl. 2.593) – impele o sócio à condição
de empresário individual, e sobre isso não há sentido em responsabilizar somente a empresa pela
suposta omissão de pagamento de tributos.
O art. 1o da Lei 7.713/ 1988 determina que os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente.
Depósitos bancários de origem não comprovada – Quebra de sigilo
Sobre a alegação de quebra ilegal do sigilo bancário, sua esposa e escritório (fl.
2.647), basta ao Fisco demonstrar a existência de créditos bancários de origem não comprovada
para satisfazer o ônus probandi a seu cargo, pois a relação de causalidade entre o fato conhecido e
a infração imputada é estabelecida pela própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova
e a consequente exigência atribuída ao contribuinte de demonstrar que os recursos não
correspondem a receitas omitidas.
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
16
Depósito efetuado pela Advocacia Eduardo Milréu
Em relação ao depósito efetuado pela Advocacia Eduardo Milréu, alegou tratar-se
de adiantamento para prestação de serviços jurídicos, com a Cláusula ad exitum, razão pela qual
não foi declarado, uma vez que depende de condição a ser cumprida. Trata-se de depósitos no
mês de setembro de 2015, no total de R$ 80.000,00.
Também nesta instância, não apresenta qualquer documento que comprove suas
alegações, devendo-se manter o lançamento integralmente.
Cessão de créditos. Maria Adelaide Ribas e Edna Ribas. Ala Serviços e Engebras.
a) Sobre os valores das cessões de créditos feitas por Maria Adelaide Ribas e sua
mãe Edna Bennet Alves Fernandes Ribas, das quais o recorrente foi procurador, o contribuinte
afirma que foram a elas repassados. Sobre isso, como bem afirmou a decisão de 1a instância (fl.
2.593), os valores representativos dos negócios de “cessões de direito” foram depositados em
conta titulada pelas pessoas físicas do ora Recorrente e de sua esposa Stela Scorsatto Sartori, sem
passar pelas contas das cedentes (fl. 81).
b) Afirma que quem prestou serviços jurídicos a elas foi o escritório Joaquim Aser de
Souza Campos S/C – o ora Recorrente não teria recebido nenhum valor a título de comissões e/ou
honorários relativos às cessões. Neste ponto, cabe trazer que a sociedade de advogados se encontrava
dissolvida desde 2001 em virtude da falta de reconstituição da pluralidade societária no prazo de 180 dias
contados do falecimento da ex-sócia Elza de Souza Campos Ferreira, CPF 051.711.898-03 (fl. 69), fato que
impeliu o sócio remanescente à condição de empresário individual ao continuar operando em nome da
sociedade.
c) Alega que o contrato particular de serviços profissionais firmado entre elas e o escritório
estipula a dedução de 1,5% a título de honorários mais verbas sucumbenciais, a serem pagas diretamente
ao escritório, somente ao final do processo (quando de sua efetiva execução e pagamento do precatório).
Todavia, o contrato não contempla o valor correspondente às eventuais comissões recebidas de Maria
Adelaide Ribas ou Edna Benett Alvez Fernandes Ribas em decorrência dos negócios de cessão de direitos
firmados com terceiros (fl. 231).
d) Agora, em sede recursal, o contribuinte ressalta que, em relação as empresas ALA
SERVIÇOS e ENGEBRÁS, a própria Maria Adelaide Ribas fez os negócios sem a participação de
intermediário ou procurador. E que caso a Sra. Maria Adelaide Ribas e sua mãe não tivessem
recebido os valores das cessões, descontadas as comissões de alguns comissionados, somente elas
teriam legitimidade para reclamá-los, não cabendo a autoridade fiscal imiscuir-se nos negócios
particulares delas. Pois tais argumentos, por si só, em nada alteram a presunção de omissão de
rendimentos, é dizer, de que não recebeu nenhum valor a título de comissões e/ou honorários
relativos às cessões.
Cabe trazer a sequência de provas já citadas na DRJ:
(fl. 2.594) Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o Impugnante recebeu de
Maria Adelaide Ribas dois cheques no valor total de R$ 500.000,00 em pagamento
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
17
de honorários advocatícios, os quais foram depositados na conta da esposa do
Impugnante Stela Scorsatto Sartori.
Os referidos cheques foram emitidos pela empresa Engebras para Maria Adelaide
Ribas, sendo por esta endossados e depositados na conta de Stela Scorsatto
Sartori.
Também foi depositado nas contas correntes de Stela Scorsatto e do Impugnante
por Donizete Fernandes (Procurador da empresa Ala Serviços Administrativos S/S
Ltda) o valor de R$ 150.000,00, cuja origem o depositante declarou ser devido ao
Impugnante como advogado de Maria Adelaide, e R$ 250.000,00 decorrentes da
Cessão de Direitos Creditórios entre Maria Adelaide Ribas e ENGEBRAS, cujo
cheque foi honrado por Donizete.
A empresa Ala Serviços Administrativos S/S Ltda confirmou a participação do
Impugnante na negociação de cessão de direitos creditórios.
Com base nas provas trazidas pela fiscalização (extratos, declaração de Maria
Adelaide Ribas, declaração da empresa Engebras Tecnologia Ltda, declaração de
Donizete Fernandes e declaração da empresa Ala Serviços Administrativos S/S
Ltda) não há como acatar as alegações do Impugnante.
Adriana Roverato, Érico Ozório De Oliveira, Rubens Gomes Altieri, Marco Antônio
Iatauro, Ricardo Coimbra, Enrico Picciotto, Maria José Marzagão Jumenez, Andozi
Promotora Ass Coml Ltda, Blocker Blindagens Ltda Epp, Caju Cols Org Empr Sc
Ltda, Distr Prod Alim Aeroporto Ltda, Industria E Comercio De Doces Santa Fe Ltda
Da mesma forma, com base nas provas trazidas e nas diligências efetuadas pela
fiscalização, não há como acatar as alegações do Impugnante de que quem teria
prestado os serviços às pessoas físicas e jurídicas acima seria a empresa JOAQUIM
ASER DE SOUZA CAMPOS ADVOCACIA S/C.
As provas trazidas pela fiscalização, trazidas acima, são: extratos, declaração de
Maria Adelaide Ribas, declaração da empresa Engebras Tecnologia Ltda, declaração de Donizete
Fernandes e declaração da empresa Ala Serviços Administrativos S/S Ltda.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da
Portaria MF n.o 1.634/2023.
Desta forma, cabe manter integralmente os lançamentos efetuados.
Adiantamento para compra de imóvel
Alega o contribuinte novamente (fl. 2.656) que o valor de R$ 500.000,00,
depositado pela Siderurgica J. L. Aliperti S/A, trata de adiantamento para compra de um imóvel
conforme informado pela própria empresa, tanto pelo seu Gerente do Departamento Jurídico
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
18
como pelo seu contador – atendimento ao Termo n° 4 (nas datas de 12/09/2019, 17/09/2019 e
23/09/2019).
Diz que o valor foi devolvido à empresa e que a própria autoridade fiscal relata a
situação, todavia, conclui de forma errônea que, por não haver comprovado documentalmente a
verdadeira natureza do deposito e muito menos sua devolução, ela considerou omissão de
receita.
Argumenta que não houve contrato dado que não houve negócio, e que o valor foi
devolvido conforme o próprio fiscal reconhece (fls. 87). Consigna que o comprovante bancário
apresentado indica que a devolução se deu no dia 28/04/2014 através de 5 (cinco) cheques.
Entretanto, a fiscalização apurou que na conta bancária no 55280 titulada por Joaquim Aser de
Souza Campos e mantida na ag. 4851 do Banco do Brasil, as saídas (lançamentos a débito)
aparecem como cinco ordens de pagamento efetivadas no dia 23/04/2014.
(fl. 2.596-7) Com base no exposto acima, a ALIPERTI foi reintimada a apresentar o
extrato bancário do mês de abril de 2014, bem como a cópia dos cheques
compensados/documentos bancários indicados no comprovante apresentado. A
resposta, firmada em 23/09/2019 pelo próprio Impugnante, na qualidade de
Gerente do Depto. Jurídico, simplesmente repete a mesma versão apresentada
anteriormente em resposta ao TERMO No 04, deixando de apresentar o extrato
da conta bancária em que teriam ocorrido o débito (dos R$ 500 mil) e o crédito
dos valores supostamente enviados pelo Impugnante. Também não foram
apresentadas as cópias dos cheques que teriam sido utilizados para a suposta
devolução, tendo como justificativa para a não apresentação de
informações/comprovantes adicionais a Lei no 13.709/2019 (Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais - LGPD).
Por derradeiro, a Autoridade Fiscal intimou o sujeito passivo fiscalizado, por meio
do TERMO No 09 – INTIMAÇÃO FISCAL, a COMPROVAR a natureza do recebimento
dos R$ 500 mil, no dia 23/04/2014, bem como a INFORMAR a que se referem as
saídas de recursos (lançamentos a débito) na sequência do crédito recebido da
ALIPERTI, sob histórico “EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO”, apresentando
documentação hábil e idônea que comprovassem as informações prestadas. Na
resposta, datada de 24/09/2019, mais uma vez, o Impugnante simplesmente
repetiu a versão apresentada pela Aliperti (de que se tratava de devolução de
compra de imóvel não concretizada), porém não apresentou nenhum documento
hábil e idôneo que comprovasse essa versão.
Assim, por não haver logrado êxito em comprovar documentalmente a verdadeira
natureza do depósito, muito menos que o valor fora efetivamente devolvido, os
R$ 500 mil recebidos em conta bancária de titularidade do Impugnante foram
considerados rendimentos tributáveis omitidos decorrentes de depósito sem
origem comprovada, por expressa previsão legal.
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720355/2019-53
19
Ocorre que a Autoridade Fiscal intimou o ora Recorrente (Termo n. 09) a comprovar
tal natureza. E, na resposta, datada de 24/09/2019, afirmara que se tratava de devolução de
compra de imóvel não concretizada, sem apresentar documento (hábil e idôneo) que
comprovasse essa versão, como por exemplo um comprovante de transferência bancária do valor.
E mesmo que houvesse qualquer adiantamento (empréstimo, mútuo), cabe
esclarecer que é ônus do contribuinte, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430/1996, comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz de demonstrar, de
forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas bancárias das quais o
contribuinte é titular de fato ou de direito.
A análise é eminentemente probatória. Em não havendo um rol legal taxativo das
exigências do recebimento do adiantamento, tal como no contrato de mútuo, deve-se observar
que por interpretação abdutiva temos signos indiciais, é dizer, um sintoma que não dá certeza,
mas ajuda a formar a convicção do julgador. São índices que apontam a realidade:
a) Contrato escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com data da
disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não inferior à
captação dos recursos no mercado financeiro; b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela
efetiva transferência dos valores envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram
entregues. c) Quitação do valor. Se dação em pagamento, com título dotado de liquidez e
exigibilidade. Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
Assim, por não haver logrado êxito em comprovar documentalmente a verdadeira
natureza do depósito, muito menos que o valor fora efetivamente devolvido, os R$ 500 mil
recebidos em conta bancária de titularidade do Recorrente devem ser considerados rendimentos
tributáveis omitidos decorrentes de depósito sem origem comprovada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para reduzir a multa a 100% em virtude da retroatividade benigna.
Assinado digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 2695
DF CARF MF
Original